Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INATIVIDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista em diversas áreas do ordenamento jurídico brasileiro. Apesar de pequenas diferenças em relação aos pressupostos, todas possuem em comum a ideia inicial de autonomia da pessoa jurídica em relação às pessoas físicas que a integram ou exercem atos de gestão.
2. A Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) trouxe maior segurança jurídica ao estabelecer parâmetros objetivos para caracterização do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, com ênfase no caráter excepcional do instituto.
3. Em sua construção original, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou disregard of legal entity) estava associada a situações de má-fé, abuso, intenção de causar prejuízo, com utilização da pessoa jurídica como espécie de escudo para ilicitudes diversas.
4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil - CC, com redação dada pela Lei 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica).
5. Em relações jurídicas civis-empresariais, aplica-se a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a comprovação efetiva dos requisitos legais para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
6. A mera ausência de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica para fins de desconsideração.
7. A inatividade ou o encerramento irregular da pessoa jurídica não são suficientes, por si sós, para caracterizar o desvio de finalidade. A configuração desse requisito exige a demonstração de que a pessoa jurídica foi utilizada com propósito específico de fraudar credores ou praticar atos ilícitos.
8. Não demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, requisitos exigidos pelo art. 50 do CC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
9. Recurso conhecido e não provido.